Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. POSSE. NÃO COMPROVADA. QUESTÃO DE GRANDE INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. ART. 612 CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou à agravante a devolução de valores que seria decorrente da desistência de viagem que esta faria com o de cujus.
2. O pedido de condenação de terceiros a restituição de valores cuja posse não está comprovada nos autos, revela-se como questão de alta indagação que não pode ser conhecimento em sede de inventário, conforme determinação do artigo 612 do CPC.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário" (REsp 450.951/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/03/2010, DJe 12/04/2010).
4. Agravo de instrumento provido.